Tribunal: TJES
Processo: 5000953-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JOSE LIANO DE SENA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 12 HORAS DIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E SUPORTE FAMILIAR. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública, determinando o fornecimento de internação domiciliar (home care) a paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

2. O agravante argumenta não haver previsão nas políticas do SUS para serviço privado de técnico de enfermagem 24 horas, alega violação ao Tema 793 do STF acerca da repartição de competências e aduz ser ônus da família prover a assistência básica, pugnando pela suspensão e provimento integral do recurso ou, subsidiariamente, pela dilação do prazo de cumprimento e apresentação trimestral de laudos.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em analisar os requisitos necessários à concessão da tutela provisória deferida na origem para a implementação da internação domiciliar (home care) integral ao paciente, bem como avaliar a adequação da carga horária exigida para o técnico de enfermagem e o prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de Decidir

4. O direito à saúde e à vida é garantido constitucionalmente, sendo que o art. 19-I da Lei nº 8.080/1990 contempla a internação domiciliar, não se tratando de mero conforto, mas de assistência clínica indispensável ante a gravidade da patologia neurodegenerativa e o risco iminente de óbito.

5. Conforme o Tema 793 do STF, e diante da carência de estrutura multidisciplinar no Município, é legítimo o direcionamento da obrigação de alta complexidade ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes.

6. A exigência de técnico de enfermagem por 24 horas diárias revela-se excessiva em sede de cognição sumária, uma vez que o paciente possui suporte familiar para cuidado não estritamente técnicos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Tese de julgamento: "É devido o fornecimento de internação domiciliar (home care) pelo poder público em casos de risco à vida e à dignidade do paciente, devendo a carga horária do profissional técnico de enfermagem ser fixada de forma proporcional às necessidades clínicas e à disponibilidade de suporte familiar, sujeita a reavaliação periódica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, art. 545.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; Enunciado 123 do CNJ/Fonajus; TJES, APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 30.08.2022; TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0000061-12.2021.8.08.0005, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 77967320), que, nos autos da ação civil pública ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id.
17903792
), o agravante aduz, em síntese, que:
i)
o serviço de “home care” privado (com técnico de enfermagem 24h) não possui previsão nas políticas públicas do SUS, extrapolando a lógica do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD/SUS) e do programa “Melhor em Casa”, que focam na reabilitação e desospitalização, e não na substituição integral do cuidado familiar;
ii)
a pretensão viola o Tema 793 do STF, uma vez que o atendimento domiciliar integra a atenção básica, cuja responsabilidade executiva e financeira primária é do Município de Ibitirama, cabendo ao Estado apenas atuação supletiva e de apoio;
iii)
inexiste prova da urgência técnica (segundo critérios do CFM) ou probabilidade do direito, fundamentando-se o pedido em laudo médico particular insuficiente que não atende aos requisitos do Enunciado 123 do CNJ/Fonajus, sendo indispensável a avaliação prévia pela equipe multiprofissional do SUS para aferir a elegibilidade e as condições do domicílio;
iv)
a presença de um cuidador identificado (familiar ou não) é requisito obrigatório e indispensável para a admissão no SAD/SUS (art. 545 da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017), sendo ônus da família prover tal assistência para atividades da vida diária, não podendo essa obrigação ser transferida ao Estado sob a roupagem de serviço técnico de enfermagem;
v)
a manutenção da decisão acarreta grave impacto sistêmico e financeiro, violando os princípios da isonomia, da reserva do possível e da separação dos poderes ao impor gastos individualizados de alto custo em detrimento da coletividade que aguarda em filas administrativas.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer o provimento integral do recurso e, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento e a apresentação trimestral de laudos médicos atualizados.

Em decisão de id.
17943116
, concedi em parte a medida liminar.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (id.
18281425
) e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer em id.
19215442
opinando pelo desprovimento do recurso.

O Estado presta informações acerca da consulta médica agendada, bem como da entrega dos insumos deferidos ao agravado (id.
19240405
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000953-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JOSE LIANO DE SENA, MUNICIPIO DE IBITIRAMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 77967320), que, nos autos da ação civil pública ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id. 17903792), o agravante aduz, em síntese, que:
i)
o serviço de “home care” privado (com técnico de enfermagem 24h) não possui previsão nas políticas públicas do SUS, extrapolando a lógica do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD/SUS) e do programa “Melhor em Casa”, que focam na reabilitação e desospitalização, e não na substituição integral do cuidado familiar;
ii)
a pretensão viola o Tema 793 do STF, uma vez que o atendimento domiciliar integra a atenção básica, cuja responsabilidade executiva e financeira primária é do Município de Ibitirama, cabendo ao Estado apenas atuação supletiva e de apoio;
iii)
inexiste prova da urgência técnica (segundo critérios do CFM) ou probabilidade do direito, fundamentando-se o pedido em laudo médico particular insuficiente que não atende aos requisitos do Enunciado 123 do CNJ/Fonajus, sendo indispensável a avaliação prévia pela equipe multiprofissional do SUS para aferir a elegibilidade e as condições do domicílio;
iv)
a presença de um cuidador identificado (familiar ou não) é requisito obrigatório e indispensável para a admissão no SAD/SUS (art. 545 da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017), sendo ônus da família prover tal assistência para atividades da vida diária, não podendo essa obrigação ser transferida ao Estado sob a roupagem de serviço técnico de enfermagem; v) a manutenção da decisão acarreta grave impacto sistêmico e financeiro, violando os princípios da isonomia, da reserva do possível e da separação dos poderes ao impor gastos individualizados de alto custo em detrimento da coletividade que aguarda em filas administrativas.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer o provimento integral do recurso e, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento e a apresentação trimestral de laudos médicos atualizados.

Em decisão de id. 17943116, concedi em parte a medida liminar.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 18281425) e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer em id. 19215442 opinando pelo desprovimento do recurso.

O Estado presta informações acerca da consulta médica agendada, bem como da entrega dos insumos deferidos ao agravado (id. 19240405).

Pois bem.

Do processo, extrai-se que o paciente, JOSE LIANO DE SENA, de 43 anos, é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), identificada pelo CID10: G12.2, com diagnóstico firmado desde 2016. Trata-se de uma patologia neurodegenerativa de progressão rápida e incurável. Atualmente, o quadro clínico é de extrema gravidade, apresentando tetraparesia espástica, atrofia muscular severa e comprometimento bulbar.

Pelo que se extrai dos documentos acostados, o Sr. José Liano manifesta disartria grave, sialorreia, tosse ineficaz e total dependência funcional para as atividades da vida diária. Além disso, apresenta emagrecimento aparente e diagnóstico associado de transtorno de humor misto.

O paciente utiliza ventilação não invasiva (BIPAP) e dieta industrializada, porém não possui acesso regular a fisioterapia respiratória no município, nem via alternativa de alimentação (gastrostomia). A assistência é realizada pela esposa, que atua como cuidadora sem o devido preparo técnico ou retaguarda profissional.

A médica assistente adverte que a ausência de uma equipe multidisciplinar e a dependência de atendimentos ambulatoriais esporádicos geram alto risco de complicações agudas, como aspiração, infecções respiratórias, obstrução de vias aéreas e óbito por causas evitáveis. Diante da irreversibilidade clínica e da necessidade de monitoramento contínuo, foi prescrita a internação domiciliar.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória deferida na origem para implementação de internação domiciliar integral (home care) em favor do paciente.

Diante do quadro clínico do paciente, extrai-se que o provimento jurisdicional não trata de mero conforto ou conveniência doméstica, mas de assistência clínica indispensável à preservação da vida e da dignidade humana. Ademais, ao contrário do sustentado pelo agravante, o Sistema Único de Saúde (SUS) contempla expressamente o atendimento e a internação domiciliar em seu arcabouço legal, nos moldes do artigo 19-I da Lei nº 8.080/1990.

No que tange à repartição de competências, verifico que o d. juízo
a quo
agiu com cautela ao fundamentar o direcionamento do cumprimento:

Considerando o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências, e diante da informação contida no ID 77188787 de que o Município de Ibitirama/ES não dispõe de equipe multidisciplinar, direciono o cumprimento da obrigação (custeio e operacionalização) precipuamente ao Estado do Espírito Santo, no que tange aos equipamentos de alta complexidade (itens respiratórios) e à estrutura do home care, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Ibitirama, especialmente quanto aos serviços de atenção básica e assistência social (cama, cadeira), podendo os entes se ressarcir administrativamente.

Dessa forma, a decisão recorrida prioriza a eficácia da medida em face da urgência vital, sem ignorar a futura compensação entre os entes, conforme o precedente do STF.

Por sinal, lembro que “
Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos”.
(TJES; APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022).

Não passa despercebido que o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) emitiu nota técnica com conclusão não favorável com ressalvas ao fornecimento da internação domiciliar. Contudo, as peculiaridades do caso concreto, marcado pela progressão severa de patologia neurodegenerativa (ELA) e pelo risco concreto e iminente de óbito por insuficiência respiratória ou aspiração, autorizam a mitigação da rigidez dos fluxos administrativos para assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.

Quanto ao pedido de técnico de enfermagem 24 horas (plantão integral), a imposição de assistência contínua e ininterrupta revela-se, em sede de cognição sumária, excessiva, podendo onerar demasiadamente o erário sem que tenha ficado demonstrada a impossibilidade absoluta de a família auxiliar nos cuidados não estritamente técnicos.

No caso concreto, o paciente possui suporte familiar, sendo os cuidados diários auxiliados por sua consorte. Todavia, em virtude do uso de ventilação mecânica não invasiva e do elevado risco de intercorrências obstrutivas, a presença de suporte técnico profissional é indispensável, mas deve ser fixada em patamar razoável.

Embora haja necessidade de manuseio de equipamentos respiratórios complexos, não restou demonstrada a impossibilidade da família em assumir os cuidados básicos não estritamente técnicos durante parte do dia.

Neste ponto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado este posicionamento, conforme se extrai de julgado em caso similar:

[...] 4. Em análise dos laudos médicos apresentados nos autos restou demonstrado que o autor é idoso, apresenta quadro de trauma raquimedular e tetraparesia decorrente de acidente de trânsito. Além do mais, possui deficit distal, espasmos com contratura muscular e escaras, necessitando de acompanhamento de profissional por técnico em enfermagem, na modalidade home care por 24h/dia. 5.
Ocorre que, a disponibilização pelo Poder Público de técnico de enfermagem/cuidador em período contínuo configuraria onerosidade excessiva aos cofres públicos, além de que não restou demonstrado que o paciente seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários. Desta forma, deve ser disponibilizado o acompanhamento domiciliar (home care), por técnico por enfermagem, pela carga horária inicial de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade do paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0000061-12.2021.8.08.0005; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2023).

Assim, a fixação do acompanhamento domiciliar por técnico de enfermagem na carga horária de 12 (doze) horas diárias revela-se adequada e proporcional. Essa jornada é suficiente para cobrir os períodos de maior vulnerabilidade e para conferir a retaguarda técnica necessária à família, sem gerar o desequilíbrio financeiro demonstrado pelo ente público.

A necessidade e a adequação dessa carga horária deverão ser reavaliadas trimestralmente pelo juízo de origem, mediante a apresentação de relatórios médicos atualizados confeccionados pelos profissionais que assistem o paciente em seu domicílio.

No que concerne ao pleito subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias, o lapso temporal postulado é incompatível com a urgência vital que o quadro clínico do paciente impõe. Todavia, sopesando a complexidade operacional e administrativa exigida para a mobilização e contratação de estrutura de assistência domiciliar técnica profissional, reputo razoável acolher em parte o pedido de modulação para estender o prazo de cumprimento fixado pelo juízo de origem para 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a carga horária do técnico de enfermagem para 12 (doze) horas diárias e dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 20 (vinte) dias, mantendo a decisão agravada incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)